Tribunal: TJBA
Processo: 8019976-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019976-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IVSON LOURENCO FIGUEREDO DA SILVA e outros (3) Advogado(s): GISLANE JESUS DOS SANTOS, CYNTHIA ARGOLO DE CASTRO VITORIA, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. PACIENTE DETIDO ENQUANTO USAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Paciente preso em flagrante no dia 10/02/2025 em virtude da suposta prática do crime de furto qualificado. 2. Alegação de desnecessidade da custódia cautelar, sustentando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante das boas condições pessoais do acusado. 3. Arguição de violação ao princípio da homogeneidade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a custódia cautelar; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; e (iii) averiguar se houve violação ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória, restando demonstrado satisfatoriamente o periculum libertatis, considerando o efetivo risco à ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em exame, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido demonstradas, não autorizariam, de per si, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar. 8. Não é possível antever, a priori, qual sanção será imposta ao paciente, se privativa de liberdade ou restritiva de direito, muito menos o regime de cumprimento de pena a ser fixado, em caso de condenação, inexistindo violação ao princípio da homogeneidade. IV. DISPOSITIVO: 9. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8019942-90.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrantes os béis. CYNTHIA ARGOLO DE CASTRO VITORIA, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO e GISLANE JESUS DOS SANTOS e, como paciente, IVSON LOURENCO FIGUEREDO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .